Tribunal: TJDFT
Processo: 0728196-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, sob a regulação procedimental, o recurso deve ser resolvido via de provimento único, o trânsito processual deve permanecer suspenso na forma anteriormente determinada. Quanto ao pedido reformatório não compreendido na matéria afetada, não subsiste lastro para seu deferimento em sede de medida liminar. Ora, o pedido de liminar em agravo de instrumento deve ser orientado pelo risco de advir dano irreparável à parte ou prejuízo ao processo, a par da subsistência da plausibilidade do direito invocado, conferindo sustentação ao pleito reformatório. No caso, nenhum desses pressupostos se divisa no tocante ao pleito reformatório não alcançado pela suspensão determinada, pois adstrita às medidas executórias atípicas postuladas pelo agravante - suspensão da CNH e cartões de crédito e apreensão do passaporte do agravado. É que a diligência cartorária demandada, destinada à obtenção de matrícula do imóvel nomeado, não demanda interseção judicial, devendo ser consumada diretamente pelo agravante, e, ademais, o executivo subjacente transita há muito, não subsistindo lastro a induzir que do indeferimento da medida poderá advir risco de prejuízo ao processo ou ao exequente. Indefiro, pois, a medida não alcançada pela suspensão demandada, e, quanto ao mais, prossiga-se na forma anteriormente consignada, aguardando-se o julgamento da tese a ser firmada pela Corte Superior. I. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator